Tribunal: STF
Processo: HC 199654
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM OUTRO WRIT NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Enunciado sumular n. 691/STF. 
    II - No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação do verbete sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de apropriado debate acerca do pleito defensivo, o qual não foi examinado pelo eg. Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário, de forma que ainda não se inaugurou a competência desta Corte Superior (art. 105, I e II, da CF/1988, e art. 13, I e II, do RISTJ). 
    III - Assim, não há teratologia a ser corrigida. A matéria, como se vê, depende de aprofundamento do próprio mérito do writ, devendo-se reservar primeiramente à eg. Corte impetrada sua análise, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da instância a quo, mormente porque o remédio constitucional, ao que consta, está sendo regularmente processado. 
    Agravo regimental desprovido”
    (HC 648.084-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, ilegalidade da negativa de acesso aos autos pela defesa do paciente, em violação ao enunciado nº 14 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como do princípio do contraditório e da ampla defesa.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator